Tribunal: TJMT
Processo: 1023849-38.2024.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023849-38.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - CPF: 272.010.118-47 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - CPF: 272.010.118-47 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO BANCO BMG SA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito administrativo e do consumidor. Apelação cível. Execução fiscal. Multa administrativa aplicada pelo
procon
. Certidão de dívida ativa. Presunção de certeza e liquidez. Regularidade do processo administrativo. Infrações às normas consumeristas. Cartão de crédito consignado. Defeito de informação. Prática abusiva. Competência do PROCON. Controle judicial da dosimetria da multa. Princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Readequação do quantum. Recurso do fornecedor desprovido. Recurso do estado parcialmente provido.

I.
Caso em exame

1.
Apelações cíveis interpostas, de um lado, por instituição financeira, contra sentença que reconheceu a validade de Certidões de Dívida Ativa decorrentes de multas administrativas aplicadas pelo PROCON em razão de infrações às normas do Código de Defesa do Consumidor, e, de outro, pelo Estado de Mato Grosso, insurgindo-se contra a redução judicial do valor das penalidades impostas na esfera administrativa
.

II.
Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se são válidas as Certidões de Dívida Ativa e regular o processo administrativo que apurou infrações consumeristas imputadas à instituição financeira, bem como se o PROCON detém competência para aplicação das sanções; e (
ii
) estabelecer se a redução judicial do valor das multas administrativas observou os critérios legais e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
.

III.
Razões de decidir

3.
As Certidões de Dívida Ativa gozam de presunção de certeza e liquidez, somente
afastável
mediante prova inequívoca de vício formal ou material, ônus do qual a parte executada não se desincumbiu.

4. A ausência de juntada integral do processo administrativo na inicial da execução fiscal não configura cerceamento de defesa, porquanto a CDA é título executivo suficiente e o executado possui acesso aos autos administrativos na repartição competente.

5. O processo administrativo demonstrou, de forma fundamentada, a prática de infrações graves às normas consumeristas, consistentes em defeito de informação, prática abusiva, vantagem excessiva, descumprimento de determinações do órgão fiscalizador e reincidência.

6. A comercialização de cartão de crédito consignado como se empréstimo consignado fosse, sem informação clara
acerca de sua natureza, custos e riscos, viola o direito básico do consumidor à informação adequada e caracteriza prática abusiva.

7. O PROCON, como órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, possui poder de polícia para fiscalizar relações de consumo e aplicar sanções administrativas, independentemente da existência de litígio individual ou acordo entre as partes.

8. O controle judicial sobre multas administrativas é admissível para aferição de legalidade e proporcionalidade, sem que isso implique indevida incursão no mérito administrativo.

9. A redução excessiva da multa esvazia o caráter pedagógico e sancionatório da penalidade quando desconsidera a gravidade da infração, a vantagem econômica auferida e a condição econômica do fornecedor, especialmente em hipóteses de reincidência.

10. A readequação do valor das multas para patamar intermediário preserva a função punitivo-pedagógica da sanção e atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
.

IV.
Dispositivo
e Tese

11. Recurso do Banco desprovido. Recurso do Estado parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

"É admissível o controle judicial da dosimetria de multas administrativas quando constatada desproporcionalidade, devendo a sanção ser readequada sem esvaziar seu caráter pedagógico."

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 6.830/1980,
arts
. 2o, §5o, 3o, 6o, §1o, e 41; Código de Defesa do
Consumidor,
arts
. 6o, III, 39, IV e V, 51, IV, 55, §4o, 56 e 57; Decreto no 2.181/1997.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
REsp
no 1.580.219/RS; TJMT, precedentes das Câmaras de Direito Público e Coletivo sobre competência do PROCON e controle judicial da dosimetria de multas.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelações Cíveis
interpostas contra a sentença proferida pelo Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0/MT, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal opostos em face do Estado de Mato Grosso, referentes às CDAs no 2023494023 e no 2023704964, oriundas de multas do PROCON/MT (execução fiscal no 1012375-70.2024.8.11.0041).

O juízo de origem reconheceu a validade das multas, mas reduziu o valor global para R$ 60.000,00, a ser atualizado pela SELIC desde a autuação administrativa; determinou o prosseguimento da execução pelo novo montante, sucumbência recíproca com honorários de 10% sobre o valor atualizado da condenação, rateados, e dispensou custas ao Estado (Provimento 39/2020/CGJ).

O magistrado consignou que os processos administrativos observaram o devido processo legal e resultaram em decisões regularmente inscritas em dívida ativa, afastando nulidades. Contudo, reputou exorbitantes os valores originalmente arbitrados pelo PROCON/MT diante de reclamações individuais sem repercussão coletiva expressiva, aplicando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade para readequar as multas.

Nas razões recursais, o Estado de Mato Grosso busca a reforma da sentença para restabelecer os valores originários das multas, alegando que a gradação administrativa atendeu ao art. 57, parágrafo único, do CDC (gravidade, vantagem e condição econômica) e que o Judiciário não pode rever o mérito administrativo quando inexistentes ilegalidades. Sustenta que a empresa não apresentou faturamento/DRE à época, legitimando o arbitramento, e invoca precedentes do TJMT.

O Banco BMG S.A também recorreu, objetivando o afastamento das multas e extinção da execução, por: (i) supostas nulidades/defeitos das CDAs (art. 2o, §5o, III, da Lei 6.830/1980), (ii) violação ao devido processo legal, contraditório e motivação, (iii) incompetência do PROCON para sancionar matéria tida como “
inter partes
”. Reitera narrativa fático-administrativa dos PAs (2012) e sustenta que a execução foi mal instruída, pedindo improcedência do título.

Em contrarrazões à apelação do Estado, o Banco BMG S.A. requer o desprovimento, defendendo a manutenção da redução e reiterando a narrativa dos autos administrativos (cartão consignado, TEDs e faturas), com crítica à dosimetria original do PROCON.

O Estado de Mato Grosso, em suas contrarrazões, sustenta a legalidade e motivação dos atos do PROCON, a presunção de legitimidade do ato administrativo e a impossibilidade de revisão do mérito pela via judicial, citando precedentes do STJ (AgInt no MS 19.996/DF) e doutrina (Di Pietro; Carvalho Filho). Requer o desprovimento do apelo do BMG.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço de ambos os recursos, porquanto tempestivos, regularmente processados e provenientes de partes legítimas, encontrando-se presentes os pressupostos de admissibilidade recursais.

A) DO RECURSO DO BANCO BMG S.A.

Da
alegada nulidade das
CDAs
e do Processo A
dministrativo

O apelante Banco BMG S.A. sustenta a nulidade das Certidões de Dívida Ativa sob o argumento de que não conteriam descrição suficiente da origem, natureza e fundamentação legal da dívida, haveria ausência de comprovação do fato gerador da multa e violação ao art. 2o, §5o, III, da Lei no 6.830/80.

A alegação não prospera.

As Certidões de Dívida Ativa gozam de presunção de certeza e liquidez, nos termos do art. 3o da Lei no 6.830/80 e do art. 204 do Código Tributário Nacional (aplicável por analogia às dívidas não tributárias), somente elidível mediante prova inequívoca em sentido contrário.

No caso dos autos, as
CDAs
no 2023494023 e
2023704964
(
Ids 334825360 e 334825361)
contêm todos os requisitos exigidos pelo art. 2o, §5o, da Lei de Execução Fiscal, indicando o nome do devedor e seu domicílio, a quantia devida discriminada por espécie de tributo, o fundamento legal da dívida, a origem e natureza do crédito, bem como a forma de cálculo dos juros e correção monetária.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a presunção de liquidez e certeza da CDA somente pode ser afastada mediante prova robusta produzida pelo executado:

"A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez, cujo ônus de ilidi-la é do contribuinte, cabendo a ele, ainda, a juntada do processo administrativo, caso imprescindível à solução da controvérsia" (
AgInt
no
REsp
1580219/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
12/09/2016).

O apelante não logrou êxito em demonstrar qualquer vício formal ou material nas
CDAs
. A mera alegação genérica de ausência de descrição adequada não é suficiente para afastar a presunção de legitimidade do título executivo, mormente quando os processos administrativos que originaram as multas foram regularmente conduzidos e instruídos.

Do cerceamento de defesa

Alega o apelante que a execução fiscal não teria sido instruída, inicialmente, com cópia integral dos processos administrativos, o que teria causado prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa.

A tese não merece acolhida.

Conforme dispõe o art. 6o, §1o, da Lei no 6.830/80, a Certidão de Dívida Ativa constitui título executivo extrajudicial, bastando sua juntada para aparelhar a execução fiscal, sendo prescindível a instrução inicial da petição com o processo administrativo completo.

O art. 41 da Lei de Execução Fiscal assegura ao executado o direito de examinar o processo administrativo na repartição competente, cabendo ao devedor, e não à Fazenda Pública, o ônus de providenciar cópias dos documentos que entender necessários à sua defesa:

"Art. 41. O processo administrativo correspondente à inscrição de Dívida Ativa, à execução fiscal ou à ação proposta contra a Fazenda Pública será mantido na repartição competente, dele se extraindo as cópias autenticadas ou certidões, que forem requeridas pelas partes ou requisitadas pelo Juiz ou pelo Ministério Público."

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal é pacífica nesse sentido:

"Incube à própria parte embargante promover a juntada do processo administrativo que originou o crédito exequendo quando aponta a existência de qualquer vício na esfera
administrativa, porquanto se trata de fato constitutivo do seu direito" (TRF-4, AG: 50075562320174040000, Segunda Turma, Relator Luciane Amaral Correa
Münch
, j. 27
.
6
.
2017).

No caso concreto, o banco teve amplo acesso aos processos
administrativos
, apresentou defesas, impugnações e recursos em todas as fases, exercendo plenamente o contraditório e a ampla defesa. Não há falar, portanto, em cerceamento de defesa.

Da inexistência de infração consumerista

Sustenta o apelante que não teria cometido qualquer infração às normas do Código de Defesa do Consumidor, alegando regularidade dos contratos de cartão de crédito consignado, comprovação da contratação e disponibilização dos valores aos consumidores, bem como atuação de boa-fé com apresentação de propostas de acordo.

A tese não se sustenta diante dos elementos constantes dos autos.

A autoridade administrativa identificou, de forma fundamentada e com base em provas documentais, as seguintes infrações graves às normas consumeristas:

a) Publicidade enganosa e defeito de informação (art. 6o, III, do CDC)
-
r
estou comprovado nos processos administrativos
(Ids 334825362 e 334825355)
que as consumidoras acreditavam estar contratando empréstimos consignados convencionais, com parcelas fixas e prazo determinado para quitação. Entretanto, o banco disponibilizava os
valores via saque em cartão de crédito, gerando dívida sujeita a juros rotativos muito superiores aos do empréstimo consignado tradicional.

O produto financeiro comercializado não era um empréstimo consignado, mas sim um cartão de crédito consignado (com Reserva de Margem Consignável - R
MC), cujas características essenciais não foram adequadamente informadas às consumidoras.

Esta omissão de informação clara e precisa sobre os riscos e custos do serviço viola frontalmente o art. 6o, III, do CDC, que assegura ao consumidor o direito à informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço.

b) Prática abusiva e vantagem excessiva (
arts
. 39, IV e V, e 51, IV, do CDC)
-
o
PROCON identificou um "desvirtuamento" das normas de crédito consignado. O desconto em folha de pagamento correspondia apenas ao valor mínimo da fatura (RMC), montante insuficiente para amortizar o saldo devedor principal. O valor descontado cobria apenas parte dos juros e encargos, fazendo com que a dívida se tornasse praticamente perpétua, mesmo após anos de pagamentos.

Esta estrutura contratual configura prática abusiva prevista no art. 39, IV e V, do CDC (valer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços; exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva).

Ademais, a cláusula contratual que permite essa dinâmica de dívida perpétua é nula de pleno direito, nos termos do art. 51, IV, do CDC, por estabelecer obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada.

c) Descumprimento de determinação de órgão público
-
d
urante o processo administrativo, o banco foi determinado a juntar documentos essenciais, como histórico detalhado da evolução da dívida, planilhas de cálculos com discriminação de encargos e prova de que a consumidora havia solicitado especificamente um cartão (e não um empréstimo consignado).

O banco manteve-se inerte ou apresentou documentação incompleta, caracterizando descumprimento de determinação de órgão do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, infração prevista no Decreto Federal no 2.181/97 e no art. 55, §4o, do CDC.

d) Reincidência
-
foi
certificado nos autos administrativos que o Banco BMG é reincidente em práticas
infrativas
às normas de defesa do consumidor, circunstância que serviu como agravante para a fixação do valor da multa, nos termos do art. 57 do CDC.

Portanto, ao contrário do alegado pelo apelante, as infrações consumeristas restaram cabalmente demonstradas no processo administrativo, com ampla fundamentação e prova documental.

Da competência do PROCON

O apelante sustenta que o PROCON extrapolou sua competência ao intervir em litígios de natureza estritamente individual, afirmando que não houve violação a normas de proteção coletiva do consumidor.

Contudo, cumpre esclarecer que o
PROCON é órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, criado pela Lei no 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor) e regulamentado pelo Decreto Federal no 2.181/97, possuindo expressa competência para fiscalizar as relações de consumo e aplicar sanções administrativas quando verificado o descumprimento das normas consumeristas.

O art. 56 do CDC estabelece:

"Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas: I - multa; (...)"

Por sua vez, o art. 57 do mesmo diploma legal dispõe:

"Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo (...)"

O Decreto no 2.181/97, em seu art. 3o, inciso X, c/
c
art. 4o, inciso III, estabelece expressamente que cabe ao PROCON, no âmbito de sua competência, fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei no 8.078/90.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal é pacífica no sentido de que o PROCON detém poder de
polícia para aplicar sanções administrativas decorrentes de infrações às normas consumeristas, não se configurando tal atuação como usurpação da função jurisdicional:

"O PROCON possui competência legal para aplicação de sanções administrativas, inclusive multas, devendo observar os princípios do contraditório e da ampla defesa, conforme previsto no art. 33, § 2o do Decreto n. 2.181/1997 e no art. 55, § 4o do Código de Defesa do Consumidor." (N.U 1046187-40.2023.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, DJE 10.10.2025).

Cumpre destacar que a atuação do PROCON não se limita à resolução de conflitos individuais entre consumidor e fornecedor, mas visa à fiscalização do mercado de consumo e à proteção coletiva dos consumidores, com caráter preventivo e pedagógico.

Nesse sentido, este Tribunal tem decidido:

"A aplicação da multa pelo PROCON subsiste mesmo nas hipóteses em que o consumidor retira a queixa, firma acordo extrajudicial ou ajuíza ação judicial visando o cumprimento da legislação consumerista e a reparação de danos morais e/ou materiais, de modo a evitar novas práticas ilícitas pela empresa infratora." (TJ-MT - APL: 00170052420158110003 MT, Relator:
H elena M aria B ezerra R amos, P rimeir
a Câmara de Direito Público e C
oletivo,
p. 6.
8
.
2019).

Assim, ainda que o apelante alegue ter comprovado a legitimidade dos contratos e dos débitos cobrados, tal circunstância não exime o órgão fiscalizador de apurar eventuais infrações às normas consumeristas, especialmente no que tange à adequada prestação de
informações
, transparência e tratamento adequado das reclamações dos consumidores.

Portanto, o PROCON/MT agiu dentro dos limites de sua competência legal ao fiscalizar e aplicar sanções ao Banco BMG S.A. em razão das infrações consumeristas apuradas nos processos administrativos.

Diante de todo o exposto, não assiste razão ao apelante Banco BMG S.A. As Certidões de Dívida Ativa são válidas, o processo administrativo foi regularmente conduzido, as infrações consumeristas restaram comprovadas e o PROCON agiu dentro de sua competência legal.

Assim, o recurso do Banco BMG S.A. deve ser desprovido.

B) DO RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Do controle judicial sobre multas administrativas

O Estado de Mato Grosso sustenta que a sentença violou os critérios legais de aplicação da multa administrativa ao reduzir indevidamente o quantum fixado pelo PROCON, argumentando que não cabe ao Poder Judiciário rever o mérito administrativo, sobretudo quanto à valoração da sanção, salvo ilegalidade flagrante.

A questão demanda análise cuidadosa.

É pacífico na jurisprudência que o Poder Judiciário pode exercer controle de legalidade sobre os atos administrativos, inclusive quanto à dosimetria de sanções, especialmente quando se constata violação aos princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade, sem que isso implique invasão do mérito administrativo.

Este Tribunal de Justiça tem admitido o controle judicial sobre a dosimetria de multas administrativas quando constatada manifesta desproporcionalidade:

"O Poder Judiciário pode exercer controle de legalidade dos atos administrativos, inclusive sobre a dosimetria de sanções administrativas, especialmente quando se constata violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem que isso implique invasão do mérito administrativo." (N.U 1009959-37.2021.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17.7.2025).

Nessa mesma linha, este Tribunal consolidou o entendimento de que:

"Mostra-se exorbitante o valor da multa aplicada pelo Procon quando, à luz da razoabilidade e proporcionalidade, a sua fixação se dá em valor muito superior ao do dano causado, sendo impositiva a sua redução para um patamar que atenda ao caráter punitivo e pedagógico da sanção." (N.U 1028543-21.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Alexandre Elias Filho, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.4.2024).

Contudo, a intervenção judicial não é ilimitada. O controle jurisdicional deve se restringir aos casos em que efetivamente se demonstre desproporcionalidade manifesta entre o valor da multa e as circunstâncias do caso concreto, preservando-se a discricionariedade administrativa dentro dos limites da razoabilidade.

Da análise da proporcionalidade e razoabilidade no caso concreto

No caso dos autos, impõe-se examinar se a redução promovida
pela
sentença - de R$ 109.853,97 (valores históricos das duas multas) para R$ 60.000,00 - foi adequada ou se, pelo contrário, esvaziou excessivamente o caráter pedagógico e sancionatório da penalidade.

Para tanto, devem ser analisados os critérios estabelecidos no art. 57 do CDC: (a) gravidade da infração; (b) vantagem auferida; e (c) condição econômica do fornecedor.

a) Gravidade da infração
-
a
s infrações apuradas nos processos administrativos não podem ser consideradas de menor gravidade ou mera irregularidade formal. Ao contrário, revelam prática comercial abusiva e potencialmente lesiva a um número indeterminado de consumidores.

A comercialização de produto financeiro complexo (cartão de crédito consignado com RMC) sob o pretexto de ser empréstimo consignado tradicional, omitindo informações essenciais sobre taxas de juros, forma de amortização e risco de endividamento perpétuo, configura infração grave aos
arts
. 6o, III, e 39, IV e V, do CDC.

Não se trata de simples falha pontual ou erro administrativo, mas de prática que atinge a própria essência do direito de informação do consumidor, elemento fundamental para o consentimento válido e livre de vícios.

Ademais, o descumprimento de determinações do órgão fiscalizador durante o processo administrativo revela conduta de desrespeito à autoridade administrativa e obstrução à apuração dos fatos, o que agrava a infração praticada.

A reincidência, circunstância expressamente reconhecida nos autos administrativos, demonstra que as sanções anteriormente aplicadas não foram suficientes para inibir a repetição das práticas
infrativas
, exigindo penalidade mais severa para assegurar o caráter pedagógico da multa.

b) Vantagem auferida
-
o
produto comercializado pelo banco - cartão de crédito consignado com pagamento mínimo via desconto em folha - gera vantagem econômica significativa para a instituição financeira.

Enquanto o consumidor acredita estar contratando um empréstimo consignado com taxa mensal de juros em torno de 1,5% a 2,0%, na prática fica sujeito a juros rotativos de cartão de crédito, que podem atingir percentuais muito superiores, gerando lucro desproporcional para a instituição financeira.

A estrutura do produto, que impede a amortização efetiva do saldo devedor mediante pagamentos mínimos insuficientes, garante ao banco o recebimento de juros por prazo indeterminado, caracterizando vantagem excessiva e abusiva.

Embora não se possa quantificar com exatidão o lucro auferido pelo banco em cada contrato específico, é inequívoco que a prática gerou benefício econômico relevante para a instituição financeira, em detrimento de consumidores vulneráveis.

c) Condição econômica do fornecedor
-
o
Banco BMG S.A. é instituição financeira de grande porte, com capacidade econômica robusta e atuação em todo o território nacional. Trata-se de uma das maiores instituições especializadas em crédito consignado do país.

A condição econômica privilegiada do fornecedor não justifica, por si só, a aplicação de multas exorbitantes. Contudo, é fator relevante para assegurar que a sanção tenha efetivo caráter pedagógico e dissuasório.

Uma multa muito reduzida, frente à capacidade econômica da instituição financeira, pode converter-se em mero custo operacional, esvaziando a função preventiva da penalidade e estimulando a reiteração das práticas
infrativas
.

Este Tribunal já reconheceu que:

"A jurisprudência tem reiteradamente reconhecido a validade de multas aplicadas pelo PROCON quando observados os parâmetros legais. Os valores das multas, fixados com base nos critérios do art. 57 do CDC, mostraram-se proporcionais à gravidade da infração, à vantagem econômica auferida e à capacidade econômica da empresa, não restando demonstrado excesso ou arbitrariedade." (N.U 1003857-06.2020.8.11.0050, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Mario Roberto
Kono
de
Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, DJE 22.9.2025).

Analisados os critérios do art. 57 do CDC, conclui-se que a redução promovida pela sentença
se
mostrou
excessiva diante das circunstâncias concretas do caso.

A sentença fundamentou a redução no argumento de que se tratava de "reclamações individuais, sem repercussão coletiva expressiva". Contudo,
es
s
a
fundamentação não se mostra adequada.

Primeiro, porque a gravidade da infração não se mede apenas pelo número de consumidores atingidos em um processo administrativo específico, mas pela natureza da conduta praticada e sua potencialidade lesiva. Um produto financeiro estruturado de forma abusiva, ainda que objeto de poucas reclamações formais, pode afetar milhares de consumidores que não procuram o órgão de defesa ou que desconhecem seus direitos.

Segundo, porque a reincidência demonstra que as práticas não foram pontuais, mas reiteradas, justificando sanção mais severa para assegurar o caráter pedagógico da multa.

Terceiro, porque a redução de aproximadamente 45% do valor original (de R$ 109.853,97 para R$ 60.000,00) compromete a efetividade da sanção, podendo converter a multa em mero custo operacional para instituição financeira de grande porte.

Este Tribunal tem admitido reduções quando as multas se mostram manifestamente desproporcionais. Contudo, no caso concreto, considerando a gravidade das infrações, a vantagem auferida, a condição
econômica do banco e a reincidência, entendo que a multa deve ser readequada para patamar que assegure a função punitivo-pedagógica da sanção sem configurar excesso.

Assim, considerando todos os elementos do caso concreto e a necessidade de dosimetria equilibrada que atenda aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade sem esvaziar o caráter sancionatório da multa, entendo adequado fixar o valor total das penalidades em R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais), a serem distribuídos proporcionalmente entre os dois processos administrativos.

Este valor mostra-se adequado porque:

preserva o caráter pedagógico e dissuasório da sanção, considerando a capacidade econômica da instituição financeira;

atende aos critérios de gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor; não configura desproporcionalidade ou excesso, mantendo-se dentro dos limites da razoabilidade;
e
assegura a efetividade da tutela administrativa do consumidor sem converter a multa em instrumento de enriquecimento ilícito do Estado.

Diante de todo o exposto, assiste parcialmente razão ao Estado de Mato Grosso. A sentença, embora corretamente tenha reconhecido a possibilidade de controle judicial sobre multas administrativas desproporcionais, promoveu redução excessiva que esvaziou o caráter pedagógico da sanção.

Assim, o recurso do Estado de Mato Grosso deve ser parcialmente provido para readequar o valor total das multas para R$
85.000,00 (oitenta e cinco mil reais), a serem distribuídos proporcionalmente entre as
CDAs
no 2023494023 e 2023704964.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do Banco BMG S.A., mantendo a sentença no tocante ao reconhecimento da validade das
CDAs
, da regularidade do processo administrativo, da competência do PROCON e da existência das infrações consumeristas
e
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso do Estado de Mato Grosso para readequar o valor total das multas administrativas para R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais), a serem distribuídos proporcionalmente entre as
CDAs
no 2023494023 e 2023704964.

Mantenho
o reconhecimento da sucumbência recíproca, com honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da condenação, rateados entre as partes, sem condenação do Estado ao pagamento de custas.

Majoro os honorários devidos ao Estado em 2%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026